Tribunal: TJDFT
Processo: 0751326-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751326-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO MPU D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravada para, querendo, responder ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 dias. . Após, com ou sem manfiestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023 11:41:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador